Tribunal: TJSP
Processo: 2189544-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual civil. Afastada a alegação de inadmissibilidade do recurso. Decisão proferida nos autos do inventário e, portanto, impugnável através do agravo de instrumento. Inteligência do par. ún. do art. 1.015 do CPC.

Inventário. Decisão que, considerando a ausência de manifestação sobre a necessidade de pagamento de aluguéis em decorrência do uso exclusivo do imóvel pertencente ao espólio,

Ementa:
Processual civil. Afastada a alegação de inadmissibilidade do recurso. Decisão proferida nos autos do inventário e, portanto, impugnável através do agravo de instrumento. Inteligência do par. ún. do art. 1.015 do CPC.

Inventário. Decisão que, considerando a ausência de manifestação sobre a necessidade de pagamento de aluguéis em decorrência do uso exclusivo do imóvel pertencente ao espólio, determinou a desocupação, pela herdeira, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse, assim como indeferiu pedido de nova remessa à contadoria. Determinação de desocupação que não encontra amparo legal. Inteligência dos arts. 1.791 e 1.319 do CC. Quinhão atribuído aos legatários no plano de partilha não foi objeto de impugnação através da via processual adequada no momento oportuno. Preclusão verificada.

Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189544-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NILZA
ALVES GOMES e CARLITA REIS GOMES (ESPÓLIO), são agravados NILTON
ALVES GOMES (INVENTARIANTE), NICEIA ALVES GOMES SILVA, NELSON
ALVES GOMES, LUIS CLAUDIO DE SOUZA ALVES GOMES, CARLOS RAFAEL
DE SOUZA ALVES GOMES, ANA PAULA SOUZA COSTA, LILIAN BARBARA
GOMES WEYERS, PRICILA ALVES GOMES NEAL e AGNER EDUARDO GOMES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189544-12.2019.8.26.0000 -Voto no 26760 – 7a V FAM CENTRAL - BAS 2
VOTO No: 26760
AGRAVO No: 2189544-12.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 7a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FÓRUM CENTRAL
JUIZ(A) DE 1a INST.: ERICA REGINA COLMENERO COIMBRA PONCHIO
AGTES.: NILZA ALVEZ GOMES E OUTRO
AGDOS.: NILTON ALVES GOMES E OUTROS
Processual civil. Afastada a alegação de inadmissibilidade do
recurso. Decisão proferida nos autos do inventário e, portanto,
impugnável através do agravo de instrumento. Inteligência do
par. ún. do art. 1.015 do CPC.
Inventário. Decisão que, considerando a ausência de
manifestação sobre a necessidade de pagamento de aluguéis
em decorrência do uso exclusivo do imóvel pertencente ao
espólio, determinou a desocupação, pela herdeira, sob pena de
expedição de mandado de imissão na posse, assim como
indeferiu pedido de nova remessa à contadoria. Determinação
de desocupação que não encontra amparo legal. Inteligência
dos arts. 1.791 e 1.319 do CC. Quinhão atribuído aos legatários
no plano de partilha não foi objeto de impugnação através da
via processual adequada no momento oportuno. Preclusão
verificada.
Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 169/170 (autos originários), que, considerando a ausência de
manifestação sobre a necessidade de pagamento de aluguéis em decorrência do uso
exclusivo do imóvel pertencente ao espólio, determinou a desocupação, pela herdeira, sob
pena de expedição de mandado de imissão na posse, assim como indeferiu pedido de nova
remessa à contadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189544-12.2019.8.26.0000 -Voto no 26760 – 7a V FAM CENTRAL - BAS 3
A agravante sustenta, em síntese, existir equívoco no plano de
partilha, uma vez que a falecida era titular de 50% dos direitos sobre o imóvel localizado
na Rua Celestino Augusto Ribeiro, dos quais deixou 24% a três netos. Contudo, e o
inventariante apenas realizou uma mera subtração para obter a respectiva partilha, ou seja,
não efetuou o cálculo correto.
Salienta a necessidade de novo encaminhamento dos autos ao
partidor judicial.
Aduz inexistir justificativa ao arbitramento de aluguel na atual fase
processual, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado, pois sequer homologado o
plano de partilha, e não ter sido apresentada qualquer avaliação específica pelo
inventariante.
Observa que o arbitramento de aluguel ou a desocupação do imóvel
dependem de ampla dilação probatória, o que deveria ser objeto de ação própria.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido,
suscitando a inadmissibilidade, porque estariam ausentes as hipóteses previstas no artigo
1.015 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Primeiramente, não há se falar em inadmissibilidade do
inconformismo, uma vez que a decisão recorrida foi proferida nos autos de inventário e,
portanto, é passível de impugnação através de agravo de instrumento, conforme previsto no
parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
A decisão recorrida deixou consignado:
“Trata-se de inventário dos bens deixados por Carlita Reis Gomes,
falecida em 28.02.2016 (fl. 10). A “de cujus” deixou testamento
particular (fls. 14/15), bem como herdeiros necessários e legatários.
Reporto-me aos relatórios de fls. 16/17 e 134.Fls. 138/148: O
inventariante, em observância ao determinado à fl. 134, informou os
atos já realizados, bem como os pendentes no presente feito, reiterando
pedido para que a herdeira Nilza desocupe o imóvel ou que seja
compelida a pagar aluguéis em favor dos demais herdeiros. Por fim
juntou novamente plano de partilha (fls. 140/148),requerendo sua
homologação. Fl. 151: As demais herdeiras manifestaram-se em
concordância com o plano de partilha apresentado às fls. 140/148, bem
como reiteraram pedido de determinação à desocupação da herdeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189544-12.2019.8.26.0000 -Voto no 26760 – 7a V FAM CENTRAL - BAS 4
Nilza do imóvel. Fls. 152/158: A herdeira Nilza impugnou os cálculos
apresentados pelo inventariante, reiterando a remessa dos autos ao
partidor judicial para conferência. Fls. 161/162, acompanhada de
documentos (fls. 163/168): O inventariante se manifestou em face da
impugnação da herdeira Nilza, rechaçando os argumentos apresentados
e afirmando que seguiu as disposições de última vontade da “de cujus”
(fls.14/15). Reiterou pleito de fls. 138/139. É o relato do necessário.
Decido. Inicialmente, consigno que a herdeira Nilza, instada a se
manifestar sobre a necessidade de pagamento de alugueres em face do
uso exclusivo do imóvel pertencente ao espólio, quedou-se inerte. Assim,
no prazo de 15 dias, determino a desocupação pela herdeira do imóvel
localizado na Rua Celestino Augusto Ribeiro, no 44, Chácara Cruzeiro
do Sul, Capital/SP, com a consequente entrega das chaves ao
inventariante, sob pena de expedição de mandado de imissão da posse.
No mesmo contexto, concedido prazo para apresentação de cópias das
últimas duas declarações de imposto de renda, a herdeira Nilza manteve-
se silente. Portanto, de rigor o indeferimento do pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita. No mais, os argumentos da
impugnação ao plano de partilha já foram analisados na decisão de fl.
134, que acolheu parecer favorável do partidor judicial (fls.122/123).
Assim, resta indeferido pedido de nova remessa à contadoria. Dando-se
prosseguimento ao feito, informe o inventariante se todos os herdeiros e
legatários foram citados e se estão devidamente representados no
presente feito. Precedente à homologação do plano de partilha, com a
desocupação do imóvel, deverá o inventariante providenciar sua locação
a fim de realizar o pagamento das custas e do ITCMD, como
informado.”
A determinação de desocupação do imóvel deve ser afastada.
Isto porque, o parágrafo único do artigo 1.791 do Código Civil
estabelece, no caso de herança, a aplicação das regras relativas ao condomínio até a
partilha, e o artigo 1.319, do mencionado diploma legal, determina “cada condômino
responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que causou”.
Aliás, ao contrário do entendimento consignado na decisão
recorrida, o silêncio da agravante sobre o pedido de desocupação ou fixação de aluguel não
viabilizava a determinação de medida não prevista na legislação aplicável ao caso concreto.
Quanto à partilha, o inconformismo não merece acolhimento.
No testamento juntado aos autos, a falecida, que era titular de 50%
do imóvel em questão, declarou: “deixo para meus netos Lilian Barbara Gomes Silva,
Pricila Alves Gomes, Agner Eduardo Gomes Silva 24% da minha parte do imóvel da rua
Celestino Augusto Ribeiro, 44, Chácara Cruzeiro do Sul, SP.” (fls. 14/15 dos autos
originários).
E o inventariante atribuiu, aos mencionados legatários, uma parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189544-12.2019.8.26.0000 -Voto no 26760 – 7a V FAM CENTRAL - BAS 5
equivalente a 24% da integralidade do imóvel (fls. 19/25 dos autos originários), o que foi
impugnado pela agravante (fls. 73/75 dos autos originários).
No entanto, este questionamento foi expressamente rejeitado pelo
Juízo “a quo”, o que não foi objeto de recurso no momento oportuno (fls. 134 e 137 dos
autos originários).
Considerando estas circunstâncias, era inviável a reiteração do
questionamento sobre o quinhão deixado aos legatários, tendo em vista a preclusão.
Saliente-se a disposição testamentária, em questão, era passível de
interpretação, a qual ficou estabilizada quando a agravante deixou de impugná-la, através
da via processual adequada no momento oportuno.
Posto isto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas, para afastar a determinação de desocupação.
COELHO MENDES
Relator